Tribunal: TCU
Processo: 017.107/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Auditoria sobre os cálculos das médias das remunerações utilizadas para concessão de aposentadorias no serviço público federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com enfoque no processo de cálculo das médias das remunerações para concessão de aposentadorias no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), e na governança exercida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) relacionada ao acompanhamento e à supervisão do processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 4o, inciso I, e 7o, §§ 3o e 4o, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que, no prazo de 180 dias a contar da ciência: 9.1.1 apresente a este Tribunal, na qualidade de Órgão Central do Sipec, plano de ação contendo, no mínimo, as ações previstas, os respectivos responsáveis e os prazos de implementação, incluindo, no que couber, as estimativas de custos e outros impactos, com vistas a: 9.1.1.1 adequar o Siape ao cálculo da média aritmética das aposentadorias pelo regime de competência (item 95 do Relatório de Auditoria - RA); 9.1.1.2 implementar rotina (s) no Siape para que alterações cadastrais que impliquem recálculo da média de remunerações sejam automaticamente refletidas no valor do benefício, sem a necessidade de intervenção humana entre os procedimentos atualmente executados por meio das transações CAEMTITINA e CAALPROVEN (achado 3; parecer do Auditor-Chefe); 9.1.2 informe, no referido plano de ação, os resultados das providências em curso para identificar as causas das distorções descritas no achado referente a "diferenças remuneratórias geradas por imprecisões de cálculo de proventos" (achado 3), bem como as medidas adotadas para corrigi-las, em conformidade com as definições do art. 1o da Lei 10.887/2004 (item 127 do RA); 9.2. nos termos dos arts. 2o, inciso III, e 11, da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que: 9.2.1. formalize, publique e divulgue a todas as unidades do Sipec os normativos e procedimentos operacionais padronizados (manuais, guias ou procedimentos operacionais) necessários para orientar a etapa de alimentação manual da Base de Contribuição Previdenciária no Siape, abrangendo, no mínimo (item 77 do RA): os procedimentos para recepção, análise e registro de Certidões de Tempo de Contribuição (CTC), bem como para registro de valores de exercícios anteriores (retroativos) e as regras de validação para impedir o registro de valores inconsistentes; 9.2.2. institua e operacionalize rotinas sistemáticas de monitoramento e avaliação da conformidade dos processos de aposentadoria pela média e de seus cálculos, contemplando, no mínimo (item 77 do RA): a definição formal de indicadores de desempenho; a implementação de mecanismos que permitam a identificação tempestiva de inconsistências críticas; 9.2.3. nos termos do art. 17, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 315/2020, autorizar o monitoramento das recomendações e determinações expedidas neste Acórdão, nos termos propostos pela unidade técnica; 9.2.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, à respectiva Secretaria de Gestão de Pessoas e à Controladoria-Geral da União, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.